Tribunal: STF
Processo: Rcl 92230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sérgio Ribeiro Cavalcante alega ter o Juiz de Direito da 43ª Vara Cível de São Paulo violado, no Processo n. 1014388-57.2015.8.26.0100 , os enunciados vinculantes n. 10 e 21 da Súmula.

Aponta a ocorrência de “deslocamento processual ilegal da 43ª Vara Cível da Capital para a 2ª Vara de Mococa, promovido pelo Juiz de Direito Miguel Ferrari Junior e consolidado pelo magistrado Djalma Moreira Gomes Junior, configurando grave violação à Constituição e ao Código de Processo Civil”.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

Alega-se violação aos seguintes enunciados vinculantes:

Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
Súmula Vinculante 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

O ato questionado tem o seguinte teor:

A despeito do inconformismo do advogado, nada há nestes autos que impeça o encaminhamento dos autos ao arquivo. No mais, este processo sequer é a via adequada para decidir eventuais questões envolvendo o processo 1016654-60.2024.8.26.0016

A ausência de relação temática é manifesta. Em verdade, a parte reclamante limita-se, em sua razões iniciais, a mencionar ofensa aos verbetes vinculantes 10 e 21, sem, no entanto, detalhar a natureza da suposta contrariedade.

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente